Tribunal: STF
Processo: ARE 1593858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento da Repercussão Geral sobredita, salvo melhor juízo, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a questão relativa à legitimidade passiva do Secretário de Fazenda Estadual, de modo que não é possível, na hipótese dos autos, suplantar o referido óbice para adentrar no mérito da demanda ou, ainda, determinar a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição, o que não se coaduna com a orientação desta Corte. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.168/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023.). 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 13 – ID: 2517403e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, do texto constitucional.(eDOC 20 – ID: 03deca33)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou a possibilidade de emenda à petição inicial para a correção do polo passivo em mandado de segurança. Afirma-se que há determinação em acórdão anterior com trânsito em julgado. Alega-se violada a coisa julgada. 
Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança, tendo em vista a alteração de competência do órgão julgador. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vinícius de Aguiar Calotti em razão da Decisão de id 5553622, na qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra (ES), nos autos da Ação Mandamental - processo n.º 0001297-35.2019.8.08.0048, indeferiu o pedido de emenda da petição inicial, tendo em vista que “implicaria na modificação da competência do Órgão Julgador, eis que a competência para processar e julgar mandado de segurança em face de Secretário de Estado é do Tribunal de Justiça, na forma do art. 109, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado do Espírito Santo”. 
Nas razões de recurso (id 5553606) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, (1) necessidade de deferimento da emenda da petição inicial e remessa dos autos ao juízo competente; (2) “havendo alteração de competência, o juiz remeterá os autos ao juízo competente”.
A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de emenda da petição inicial para correção do polo passivo do Mandado de Segurança mesmo nos casos que impliquem modificação de competência. 
A hipótese dos autos já foi apreciada por esta egrégia Câmara, momento em que decidiu pela nulidade da Sentença, para prosseguimento do feito no juízo singular. 
Naquela oportunidade decidiu-se pela possibilidade de alteração do polo passivo da ação mandamental, independentemente da modificação de competência, inclusive, com diversos julgados, os quais transcrevo:
(...)
A despeito, contudo, da ressalva acima delineada, em recentes posicionamentos o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado pela não autorização da emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora, visto que tal implicaria na modificação de competência jurisdicional.
(...)”. (eDOC 13 – ID: 2517403e, p. 5-8)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação cruzada. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1585035 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2026)
 
“Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Súmulas 279 e 284/STF. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1506843 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024)
 
Destaco, por fim, que esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado: 
 
“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente